Tribunal: STM
Processo: 7000516-38.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 311 DO CPM). ATESTADOS MÉDICOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. INTENSIDADE DO DOLO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA ACESSÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou militar da Marinha à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM) e o absolveu da imputação de uso de documento falso (art. 315 do CPM) por aplicação do princípio da consunção. 2. O apelante foi acusado de confeccionar e apresentar atestados médicos falsos em três ocasiões distintas (outubro/2022, janeiro/2023 e abril/2023), visando justificar ausências ao serviço no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. A fraude foi detectada por profissional de saúde da unidade e confirmada por perícia grafotécnica que apontou a compatibilidade dos escritos com o punho do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a falsificação era grosseira a ponto de configurar crime impossível; (ii) analisar a relevância jurídica de documento apresentado extemporaneamente; (iii) avaliar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da intensidade do dolo; e (iv) examinar o cabimento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese de crime impossível deve ser afastada, uma vez que a idoneidade da falsificação é aferida sob a ótica do homem médio. A detecção da fraude por oficial médica com conhecimento técnico específico não caracteriza erro grosseiro, mas sim eficácia relativa do meio empregado. Precedentes do STF (HC 117638) e do STJ (AgRg no REsp 2221016). 5. O crime de falsificação de documento público é de natureza formal e de mera conduta, consumando-se com a alteração ou criação do documento, independentemente da produção de resultado naturalístico ou da eficácia da homologação administrativa posterior. 6. Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo no art. 69 do CPM, sendo a intensidade do dolo devidamente fundamentada na reiteração das condutas delituosas por três vezes, o que demonstra maior reprovabilidade e persistência criminosa. Precedente do STF (HC nº 136536). 7. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas é efeito automático da condenação à pena de reclusão superior a dois anos, conforme previsão expressa do art. 102 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido para manter íntegra a sentença recorrida. Teses de julgamento: "1. A falsificação de documento público não é considerada grosseira quando sua detecção exige conhecimento técnico específico ou consulta a registros internos, não se configurando a hipótese de crime impossível. 2. O crime do art. 311 do CPM é formal e de mera conduta, sendo irrelevante para sua consumação o sucesso do intuito administrativo pretendido pelo agente ou a homologação posterior do documento. 3. A prática reiterada de falsificações em momentos distintos autoriza a exacerbação da pena-base em razão da acentuada intensidade do dolo, nos termos do art. 69 do CPM." Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), arts. 32, 69, 102 e 311. Jurisprudência relevante citada: STF: HC 117638, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/03/2014 ; HC 136536, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 29/11/2016; STJ: AgRg no REsp 2221016/DF, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 04/03/2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000516-38.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDUARDO GOUVÊA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO MENDES DA COSTA (OAB RJ263192)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INALTERADA A
R. SENTENÇA, PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000516-38.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: EDUARDO GOUVÊA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO MENDES DA COSTA (OAB RJ263192)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 311 DO CPM). ATESTADOS
MÉDICOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
INTENSIDADE DO DOLO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO E DA PENA ACESSÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou
militar da Marinha à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime
de falsificação de documento público (art. 311 do CPM) e o absolveu da
imputação de uso de documento falso (art. 315 do CPM) por aplicação do
princípio da consunção.
2. O apelante foi acusado de confeccionar e apresentar atestados médicos falsos
em três ocasiões distintas (outubro/2022, janeiro/2023 e abril/2023), visando
justificar ausências ao serviço no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. A
fraude foi detectada por profissional de saúde da unidade e confirmada por
perícia grafotécnica que apontou a compatibilidade dos escritos com o punho do
réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a falsificação era
grosseira a ponto de configurar crime impossível; (ii) analisar a relevância
jurídica de documento apresentado extemporaneamente; (iii) avaliar a
adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da intensidade
do dolo; e (iv) examinar o cabimento da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de crime impossível deve ser afastada, uma vez que a idoneidade da
falsificação é aferida sob a ótica do homem médio. A detecção da fraude por
oficial médica com conhecimento técnico específico não caracteriza erro
grosseiro, mas sim eficácia relativa do meio empregado. Precedentes do STF
(HC 117638) e do STJ (AgRg no REsp 2221016).
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O crime de falsificação de documento público é de natureza formal e de mera
conduta, consumando-se com a alteração ou criação do documento,
independentemente da produção de resultado naturalístico ou da eficácia da
homologação administrativa posterior.
6. Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra
amparo no art. 69 do CPM, sendo a intensidade do dolo devidamente
fundamentada na reiteração das condutas delituosas por três vezes, o que
demonstra maior reprovabilidade e persistência criminosa. Precedente do STF
(HC nº 136536).
7. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas é efeito automático da
condenação à pena de reclusão superior a dois anos, conforme previsão
expressa do art. 102 do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter íntegra a sentença recorrida.
Teses de julgamento: "1. A falsificação de documento público não é considerada
grosseira quando sua detecção exige conhecimento técnico específico ou
consulta a registros internos, não se configurando a hipótese de crime
impossível. 2. O crime do art. 311 do CPM é formal e de mera conduta, sendo
irrelevante para sua consumação o sucesso do intuito administrativo pretendido
pelo agente ou a homologação posterior do documento. 3. A prática reiterada de
falsificações em momentos distintos autoriza a exacerbação da pena-base em
razão da acentuada intensidade do dolo, nos termos do art. 69 do CPM."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (Decreto-Lei nº
1.001/1969), arts. 32, 69, 102 e 311.
Jurisprudência relevante citada: STF: HC 117638, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 11/03/2014 ; HC 136536, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
29/11/2016; STJ: AgRg no REsp 2221016/DF, Rel. Min. Carlos Pires Brandão,
julgado em 04/03/2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo defensivo e negar-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a r. Sentença, proferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar processou um militar da
Marinha por ter criado dois atestados médicos falsos e feito uma anotação falsa em sua ficha
de saúde individual. O objetivo da parte ré era usar esses documentos para conseguir
dispensas médicas e não comparecer ao serviço militar.
O que o Juiz de primeiro grau decidiu: na primeira fase do processo, a Justiça
Militar condenou o militar pelo crime de falsificação de documentos. O juízo entendeu que o
uso dos documentos era apenas uma consequência da falsificação original e aplicou uma pena
de 2 anos e 6 meses de prisão, determinando também que ele fosse expulso das Forças
Armadas.
O que motivou o recurso: a defesa recorreu da decisão pedindo que o militar
fosse inocentado. Alegou que o crime era impossível de acontecer porque a falsificação seria
"grosseira" (fácil de notar) ou porque o sistema de conferência da Marinha era tão rígido que
os documentos nunca seriam aceitos. Pediu também que, caso a condenação continuasse, a
pena fosse reduzida para o mínimo previsto em lei.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal teve que decidir se a
falsificação era realmente incapaz de enganar alguém e se a prática de várias falsificações
seguidas demonstrava uma intenção de cometer o erro com maior gravidade, o que
justificaria uma pena mais alta.
O que o Ministro Relator decidiu: que a condenação deveria ser mantida. Ele
explicou que a falsificação não era óbvia, pois foi necessário que médicos especialistas
analisassem os documentos para descobrir a fraude. Além disso, manteve a pena acima do
mínimo porque o militar demonstrou muita vontade de enganar a administração ao falsificar
documentos diferentes para o mesmo fim.
Resultado final do recurso: por unanimidade, os Ministros do Superior Tribunal
Militar concordaram com o voto do Ministro Relator e decidiram manter a punição do
apelante.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de CB-
MT EDUARDO GOUVÊA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, junto à 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (1ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar nº 7000516-38.2024.7.01.0001.
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento) e
absolvê-lo da imputação do art. 315 do mesmo Códex (uso de documento falso), aplicando o
princípio da consunção. Foi-lhe fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. O benefício
do sursis foi negado, mas foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
Em suma, narra a Denúncia (evento 1 da APM):
[...] Consta nos autos que no mês de abril de 2023, CF (MD) ANA CRISTINA GONÇALVES
DINIZ E ALVAREZ, Chefe do Departamento de Saúde do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino, recebeu documentos médicos correspondentes ao CB-MT EDUARDO GOUVÊA
DE OLIVEIRA, que foram entregues por meio do Departamento de Pessoal do mesmo Centro
de Instrução para verificação, ao analisar os documentos percebeu possíveis irregularidades
nas dispensas médicas apresentadas pelo denunciado.
Diante de tal percepção a militar confirmou com a CF (MD) SHEILA OLIVEIRA DA SILVA se
a mesma reconhecia uma das dispensas, que supostamente teria sido assinada por ela, tendo a
CF (MD) SHEILA informado que a dispensa não foi confeccionada por ela, sendo assim
recolheu e informou o ocorrido, por meio de comunicação padronizada, ao Comandante do
Centro de Instrução Almirante Alexandrino (evento 2, INQ5, fl. 13).
Ato contínuo, a fim de confirmar a veracidade das dispensas médicas apresentadas pelo
denunciado, o encarregado do IPM solicitou informações as unidades hospitalares
supostamente responsáveis pela expedição dos atestados médicos e teve como respostas a
negativa de atendimento médico ao denunciado, bem como a não confirmação de expedição
dos atestados.
A exordial encontra-se lastreada nos seguintes elementos probatórios:
- Laudo Pericial nº 34/2023 (evento 31, LAUDO1, IPM) da Perícia
Grafotécnica realizada pelo setor de Polícia Judiciária Militar do Comando do Primeiro
Distrito Naval, que concluiu que a caligrafia e as assinaturas apostas nas dispensas médicas e
no prontuário individual eram incompatíveis com os punhos escritores dos médicos militares
indicados como emissores;
- Laudo Pericial Complementar nº 42/2023 (evento 39, LAUDOPERIC2 fls.
1/8, IPM), realizada pelo Comando do Primeiro Distrito Naval, que, em análise comparativa,
apontou a compatibilidade entre as características gráficas dos escritos questionados e os
padrões gráficos do acusado.
A denúncia foi recebida em 09/5/2024 (evento 1 da APM).
O acusado foi citado em 17/6/2024 (evento 33 da APM).
Em 03/9/2024 (evento 115 da APM), foi realizada audiência para a oitiva das
testemunhas de acusação: CT (MD) HÉRCULES TENÓRIO COSTA PINTO DA MOTTA,
CF (MD) SHEILA OLIVEIRA DA SILVA e CF (MD) ANA CRISTINA GONÇALVES
DINIZ E ALVAREZ. Em 24/9/2024 e 10/10/2024, foram ouvidas as testemunhas de defesa e,
ao final, realizado o interrogatório do réu (eventos 146 e 166 da APM).
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM) apresentou suas Alegações Finais em
19/1/2025 (evento 230 da APM), requerendo a condenação do acusado. Destacou que, ao
final da instrução criminal, restaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva,
juntamente com a presença da culpabilidade do réu, não existindo nos autos qualquer indício
de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que justifique a conduta delituosa.
A defesa apresentou suas Alegações Finais em 10/3/2025 (evento 279 da
APM). Em sede preliminar, requereu a anulação e o desentranhamento da prova pericial, sob
a alegação desta carecer de legitimidade, visto que o material do punho do acusado não foi
recolhido por um perito juramentado, mas sim através de documentos estranhos aos autos
trazidos de forma unilateral pela Organização Militar.
Em relação ao mérito, a defesa requereu a absolvição do réu por falta de prova
de autoria e ausência de concorrência para a infração penal, ressaltando que o militar estava
afastado de suas funções por motivo de saúde psiquiátrica à época dos fatos. Destaca, ainda,
que os documentos falsos não alcançaram o seu objetivo, impedindo a consumação do crime
de uso de documento falso (art. 315 do CPM).
Em 14/8/2025, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, à
unanimidade de votos, proferiu Sentença condenando o CB-MT EDUARDO GOUVÊA DE
OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime
tipificado no art. 311 do CPM (falsificação de documento), e o absolveu da imputação do
artigo 315 (uso de documento falso) (evento 397 da APM).
A Defesa interpôs tempestivo apelo (evento 414 da APM), por meio do qual
busca a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), alegando a ocorrência de crime impossível, nos termos do
artigo 32 do Código Penal Militar (CPM). Sustenta que se trata de hipótese de crime
impossível porque a falsificação seria absolutamente ineficaz para a consumação do delito,
tendo em vista a rigidez dos procedimentos internos de homologação médica da Marinha, que
exigem a validação das dispensas por médico da respectiva Organização Militar, o que
tornaria inviável qualquer resultado lesivo.
Aduz, ainda, que a fraude era grosseira e facilmente detectável por qualquer
médico do setor, o que tornaria o meio empregado impróprio para a prática do crime.
Argumenta também que a dispensa médica datada de 3/1/2023 não possuía relevância
jurídica, por ter sido apresentada meses após a data de sua expedição, sendo, portanto,
incapaz de produzir qualquer efeito administrativo ou jurídico na época esperada.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão
da pena acessória, alegando que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, ao reconhecer a
intensidade do dolo, teria sido genérica e desprovida de elementos concretos.
Em Contrarrazões (evento 417 da APM), o Ministério Público Militar (MPM)
manifesta-se pela manutenção integral da sentença, diante da materialidade e autoria
devidamente comprovadas.
Argumenta que a falsificação não era grosseira a ponto de ser identificada pelo
chamado homem médio ou homem comum que integra a sociedade, mas somente por um
médico. Ademais, salienta que o crime previsto no artigo 311 do CPM é de natureza formal,
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumando-se com a mera apresentação do documento à Administração Militar,
independentemente do resultado. Defende, ainda, que a valoração acerca da intensidade do
dolo constitui circunstância judicial plenamente válida, nos termos do artigo 69 do CPM, e
que o juízo a quo apresentou fundamentação adequada e compatível com a discricionariedade
permitida por lei. Por fim, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo.
A Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou nada constar em relação ao apelante
(evento 4 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por meio do parecer elaborado
pela e. Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Vice-Procuradora-Geral da Justiça
Militar, manifestou-se no sentido de se conhecer o apelo defensivo e, no mérito, de negar-lhe
provimento.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída pelo CB-
MT EDUARDO GOUVÊA DE OLIVEIRA, objetivando reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, junto à 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem
direito ao sursis, e aplicação da respectiva pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com direito de recorrer em liberdade, fixando o regime aberto como inicial para cumprimento
da pena, nos termos do artigo 33, §1 º, alínea “c”, do Código Penal comum, na hipótese de vir
a cumpri-la em estabelecimento prisional comum, como incurso no artigo 311 do Código
Penal Militar (CPM), pelo crime de falsificação de documentos.
Consta dos autos, em resumo, que o acusado foi condenado como incurso no
crime do art. 311 do CPM em relação a duas dispensas médicas, de 3/1/2023 e de 27/4/2023,
confeccionadas por ele, e apresentadas à Organização Militar em que servia, e em virtude de
anotação do prontuário médico individual, inscrita também nessa última data, para se
ausentar do serviço de forma indevida, atentando contra a Administração e o Serviço Militar;
e foi absolvido pelo crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315 do CPM, tendo
em vista que o emprego de tais documentos se caracterizou como mero exaurimento do falso
praticado, reconhecendo a incidência no caso do princípio da consunção.
1. RAZÕES RECURSAIS
A Defesa requer a absolvição do réu (evento 414, da APM), com fundamento no
artigo 439, alínea “b”, do CPPM, sustentando estar configurada a hipótese de crime
impossível, nos termos do artigo 32 do Código Penal Militar (CPM), ou, de modo
subsidiário, o redimensionamento da pena aplicada para que a pena-base fique no mínimo
legal (2 anos), afastando-se a exasperação decorrente da intensidade do dolo, aplicada pelo
juízo de primeira instância de jurisdição, e, em consequência, afastando-se a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em contrarrazões (evento 417, da APM), requerendo o não provimento
do apelo defensivo, sustenta que restou incontroversa a materialidade e devidamente
comprovada a autoria dos crimes de falsificação de documento e de uso de documento falso,
tipificados nos artigos 311 e 315 do Código Penal Militar (CPM), embora não tenha recorrido
da Sentença, que somente condenou o Réu pelo primeiro crime (falsificação).
No entanto, os argumentos lançados pelo MPM em suas contrarrazões recursais
foram no sentido de que o caso não se tratou de mera falsificação grosseira, mas de ato
inidôneo que, conforme relato da testemunha CF (MD) ANA CRISTINA GONÇALVES
DINIZ E ALVAREZ, Chefe do Departamento de Saúde do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino, foi identificado devido à constatação de inconsistência entre o carimbo e a
assinatura da CF SHEILA, a qual não pode fornecer dispensas médicas em razão da função
que desempenha como perita no Centro de Perícias Médicas, apenas sendo autorizada a
emitir laudos de perícia para inspeções de saúde. Além disso, ressalta o MPM que a citada
perita afirmou que não foi ela quem expediu o documento.
Também é destacado pelo MPM que a testemunha CT (MD) HÉRCULES
TENÓRIO COSTA PINTO DA MOTTA, confirmou não ser sua a assinatura bem como o
carimbo presente no documento, não podendo o fato ser distinguido por um homem médio,
mas apenas pelo próprio emissor da assinatura, na condição de médico.
Considera que restou provada a materialidade do delito pela perícia por meio do
Laudo Pericial nº 42/2023, que concluiu que os elementos gráficos são compatíveis com os
do apelante.
Portanto, o Órgão acusatório requer o afastamento da alegação defensiva de
ocorrência crime impossível.
Ressalta, ainda, o MPM, que o crime de falsificação de documento restou
configurado, pois tanto a falsificação, como a finalidade de atentar contra a Administração ou
o Serviço Militar, restaram evidenciados nos autos.
O Parquet Militar destaca que o crime de falsificação de documento é formal, e
que a apresentação do documento em questão à Administração Militar revela mero
exaurimento do crime, de modo que a alegação defensiva de que a dispensa médica, datada
de 03/1/2023, não teria eficácia jurídica por ter sido apresentada fora da data de expedição do
próprio documento, ou seja, extemporaneamente, se levado em conta o período a que deveria
se destinar, não deve ser acolhida pelo tribunal.
No entendimento da acusação está caracterizado o dolo, já que o agente não
praticou a conduta em razão de mero mal-entendido ou por ato desprovido de
intencionalidade. Ao contrário, o autor tinha pleno conhecimento do caráter lesivo do seu ato.
O MPM apresentou entendimento de que a exasperação da pena-base, conforme
determinada na Sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, encontra-se devidamente
fundamentada em razão da intensidade do dolo do agente quando da prática da conduta,
circunstância judicial prevista no artigo 69 do Código Penal Militar (CPM), admitindo a lei,
portanto, certa discricionariedade por parte do órgão julgador, ao analisar o contexto e a
dinâmica da prática do crime.
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o Parquet Militar, em suas contrarrazões, posicionou-se no sentido de
que a dosimetria penal foi realizada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código Penal
Militar (CPM), com acertada ausência de concessão de sursis, e aplicação da respectiva pena
acessória, não havendo desproporcionalidade a ser reconhecida no caso em apreço.
Dessa forma, o MPM requer o conhecimento do apelo defensivo e seu não
provimento.
2. MÉRITO
De início, cabe a análise da tese defensiva de configuração de crime impossível,
nos termos do artigo 32 do CPM.
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Citado dispositivo legal preconiza que, quando, por ineficácia absoluta do meio
empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime,
nenhuma pena é aplicável.
O instituto do crime impossível, também chamado de tentativa inidônea ou
quase-crime, repousa sobre o princípio de que o Direito Penal Militar só deve se ocupar de
condutas que realmente representam um risco concreto e relevante ao bem jurídico tutelado.
Se a consumação é impossível de forma absoluta, não há lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico, razão pela qual o sistema jurídico preconiza a não aplicação de pena nesses casos.
O fundamento é a ausência de ofensa (ou perigo de ofensa) ao bem jurídico.
Embora o agente demonstre sua intenção criminosa (elemento subjetivo), a conduta
objetivamente não é apta a causar o resultado.
Para que se configure o crime impossível, no âmbito do Direito Penal Militar, é
necessário que a impossibilidade de consumação seja absoluta e decorra de um dos seguintes
fatores:
a. absoluta ineficácia do meio: ocorre quando o meio ou instrumento utilizado
pelo agente para executar a conduta é, por sua própria natureza, incapaz de produzir o
resultado delituoso, de modo que a ineficácia é de tal ordem que qualquer pessoa que o
utilizasse não obteria êxito.
Exemplo: um militar tenta envenenar seu superior usando uma dose de
substância que é inofensiva ou que é sabidamente imprópria para causar a morte (por
exemplo, açúcar, pensando ser veneno), hipótese na qual o meio (a "dose" ou a "substância")
é absolutamente ineficaz para produzir o resultado almejado.
b. absoluta impropriedade do objeto: ocorre quando o objeto material sobre o
qual recai a conduta criminosa (a pessoa ou coisa) não possui a qualidade necessária para que
o crime se consume, hipótese em que a impropriedade é total e permanente.
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exemplo: um militar tenta furtar o conteúdo de uma maleta que já está
completamente vazia. O objeto material (o conteúdo da maleta) é absolutamente impróprio
para o crime de furto, que exige a subtração de coisa móvel, ou tentar cometer homicídio
contra um cadáver, pois o objeto sobre o qual recai a conduta (a pessoa) já não possui mais
vida.
A chave para a configuração do crime impossível é o termo “absoluta”, de
modo que, se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto for apenas “relativa”, ou
seja, se, em outras condições ou com outros ajustes, o crime pudesse ser consumado,
estaríamos diante de uma tentativa punível (artigo 30 do CPM), e não de um crime
impossível.
Em suma, o crime impossível é uma manifestação do princípio da ofensividade
no Direito Penal Militar, garantindo que somente condutas que possuam potencial real de
lesão ou perigo ao bem jurídico tutelado sejam consideradas típicas e puníveis pela legislação
penal militar.
No caso concreto, verifica-se que restou comprovado que o apelante
confeccionou duas dispensas médicas, uma de 03/1/2023 e outra de 27/4/2023, apresentou-as
na Organização Militar em que servia, a fim de se ausentar do serviço de forma indevida, e
realizou anotação no prontuário individual referente a esta última data, fato que atentou
contra a Administração e o Serviço Militar, pois a conduta praticada não possuía contornos de
absoluta impropriedade do meio ou de absoluta impropriedade do objeto, como pretende a
Defesa.
Os documentos falsificados eram aptos a produzir o resultado esperado, pois
apresentavam confecção contendo dados que somente foi possível de serem detectados por
pessoas que continham um conhecimento técnico específico, ou seja, pelos médicos que
trabalhavam na Unidade, os quais tiveram condições técnicas de identificar alguns elementos
estranhos a documentos dessa natureza, levando em consideração a rotina administrativa e
sanitária daquela Organização Militar e o nível de conhecimento técnico que possuíam.
Pessoas sem o conhecimento técnico específico como os médicos que
identificaram o falso, o chamado homem médio ou comum que integra a sociedade, não
seriam capazes de descobrir a falsidade documental existente, ou seja, os documentos que
foram falsificados apresentavam plena eficácia para ludibriar qualquer pessoa comum e,
portanto, a própria Administração, causando prejuízo para o Serviço Militar no contexto da
Unidade em que o fato ocorreu, e tendo potencialidade para causar transtornos e induzir a
erro a gestão de pessoal existente. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CRIMES DE FALSIFICAÇÃO (ART.
311 DO CPM) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315, CPM). PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. CONFISSÃO.
VALIDADE. CONDENAÇÃO. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA O SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
FUNDAMENTAÇÃO
ALTERADA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. Militar do Exército que apresentou dois Ofícios falsificados,
supostamente oriundos de Organização Militar, em Centro Universitário, para justificar faltas
às aulas. Documentos com aparência verossímil, aptos a enganar terceiros, sendo a fraude
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descoberta por fato externo à falsificação. Confissão judicial espontânea e harmônica com o
conjunto probatório. Condenação pelo uso de documento falso, art. 315 do CPM, com
absorção do crime de falsificação, art. 311 do CPM, pelo Princípio da Consunção. Sanção
unificada com base no concurso formal, art. 79-A do CPM. 2. A tese de crime impossível, art.
32 do CPM, acolhida na Sentença de Primeira Instância, foi afastada. A falsificação não era
grosseira. Jurisprudência do STM confirma que a ineficácia absoluta do meio somente se
aplica quando a falsificação é perceptível de plano por qualquer indivíduo. 3. Mantida a
absolvição do segundo réu, tendo em vista a ausência de elementos seguros que comprovem a
sua participação nos atos executórios. A mera ciência da existência dos documentos não
configura coautoria. Readequação da fundamentação jurídica da absolvição para as alíneas
"e" (não existir prova suficiente para a condenação) e "c" (não constituir o fato infração
penal) do art. 439 do CPPM. 4. Provimento parcial do recurso. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar, Apelação Criminal nº 7000005-17.2024.7.05.0005, Relator: Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 23/10/2025) – destaques acrescidos.
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DEFESA.
EMBARGOS INFRINGENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 315 E 311 DO CPM.
CRIME FORMAL. DOLO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos
pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença
condenatória pelo crime de uso de documento particular falsificado (art. 315 c/c art. 311 do
Código Penal Militar). A defesa busca a prevalência do voto minoritário que absolvia o
acusado, sob o argumento de atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio
empregado e ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em
discussão: (i) definir se a apresentação de documentos falsos com erros e inconsistências
evidentes configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio; e (ii) estabelecer se a
conduta do acusado, ao apresentar certificados inautênticos para processo seletivo militar,
caracteriza dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de uso de documento falso é de
natureza formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falsificado,
independentemente da obtenção de proveito ou de prejuízo material. 4. O dolo, elemento
subjetivo do tipo penal, consiste na vontade livre e consciente de utilizar o documento com
conhecimento de sua falsidade. 5. A falsificação grosseira, capaz de afastar a tipicidade da
conduta, ocorre somente quando a inautenticidade é perceptível de plano por um homem
médio, sem a necessidade de diligências para verificação. 6. A necessidade de diligências e
pesquisas para confirmar a falsidade dos documentos afasta a tese de crime impossível,
demonstrando a potencialidade lesiva da contrafação. 7. O prejuízo à Administração Militar,
embora não seja elementar do tipo penal, pode ser considerado no momento da dosimetria da
pena, em razão dos transtornos e desvios de recursos para apuração da prática delitiva. 8. A
jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que a fé pública é
ofendida pela falsidade documental, mesmo sem dano patrimonial à Administração Militar. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de Julgamento: “1. O crime de uso de
documento falso é formal, consumando-se com a simples apresentação do documento
falsificado, sendo desnecessária a obtenção de proveito ou a ocorrência de prejuízo material.
2. A falsificação que exige diligências para sua constatação não configura ineficácia
absoluta do meio, afastando a tese de crime impossível. 3. O dolo no crime de uso de
documento falso se caracteriza pela vontade livre e consciente de empregar o documento com
ciência de sua inautenticidade.” -------------- Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 311 e
315; CPPM, art. 439, alínea "b”; CPP, art. 28-A; CPB, art. 33, § 2º, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000332-20.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j. 10.02.2022; STM, Apelação Criminal n.º 7000861-
39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 09.02.2023.
(Superior Tribunal Militar, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000346-
62.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de
Julgamento: 16/10/2025) – destaques acrescidos.
Dessa forma, não há como declarar a ocorrência, neste caso concreto, do
chamado crime impossível, isentando o apelante de pena, como pretende a laboriosa Defesa.
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Razão assiste ao Parquet Militar ao ressaltar que o crime de falsificação de
documento é formal, e que a apresentação do documento em questão à Administração Militar
revela mero exaurimento do crime, de modo que a alegação defensiva de que a dispensa
médica, datada de 03/1/2023, não teria eficácia jurídica por ter sido apresentada fora da data
de expedição do próprio documento, ou seja, extemporaneamente, se levado em conta o
período a que deveria se destinar, não merece acolhimento.
O apelante deve, pois, ser responsabilizado criminalmente pela conduta
praticada, já que estão presentes todas as elementares exigidas pelo tipo penal de falsificação
de documentos, na forma do artigo 311 do CPM, devendo ser mantida a sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, que o condenou à pena de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão.
Quanto ao pedido subsidiário, formulado pela Defesa, referente ao
redimensionamento da pena aplicada para que a pena-base fique no mínimo legal (2 anos),
afastando-se a exasperação decorrente da intensidade do dolo, aplicada pelo juízo de primeira
instância de jurisdição, e, em consequência, afastando-se a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, entendo que também não merece provimento.
Quando há elementos comprobatórios que demonstrem a presença de aspectos
fáticos na conduta do agente caracterizadores de que a prática delitiva foi desempenhada com
um dolo de maior intensidade, é lícito ao órgão julgador, com base no artigo 69 do CPM,
exasperar a pena cominada. Esse é o entendimento dominante:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA. DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE DO DOLO. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO COMETIDO CONTRA
VÁRIOS MILITARES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MAIORIA. Ao contrário do que sustentou a Defesa, a circunstância judicial alusiva à
intensidade do dolo não só pode como, no caso em exame, deve sopesar negativamente na
primeira fase da dosimetria da pena. Afinal, como cediço, o Princípio da Individualização da
Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador,
fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-
lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria. Não é possível
acolher a tese defensiva para reconhecer crime único nas condutas perpetradas pela Acusada,
notadamente porque, diferentemente do caso paradigma citado pela Defesa, nos autos em
análise os momentos da abordagem foram distintos, além de diversos terem sido os agentes
ofendidos e, bem assim, os impropérios foram dirigidos, sobretudo, levando-se em
consideração a graduação de cada um dos militares desacatados. A reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense é no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva,
além dos requisitos objetivos descritos no art. 80 do Código Penal Militar, deve estar presente
o requisito subjetivo da unidade de desígnios. Vale dizer que os crimes parcelares devem
resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, circunstância que em absoluto se
evidencia nos autos vertentes. No caso em exame, ao revés, o desiderato da Acusada ao
regressar para a Vila Naval jamais foi o de desacatar os militares, mas sim o de retornar para
a sua residência no interior daquele local sujeito à administração militar. Foram as
circunstâncias de ter sido instada a se identificar no Portão da Guarda que a fizeram cometer
os delitos, razão pela qual não caberia cogitar na aplicação da continuidade delitiva. Apelo
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar, Apelação Criminal nº
7000121-76.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Data de Julgamento: 06/06/2024) – destaques acrescidos.
Das provas existentes nos autos, verifica-se que o apelante falsificou duas
dispensas médicas distintas, apresentando-as à sua Organização Militar. Além disso,
falsificou um lançamento em um prontuário médico individual também. Essas circunstâncias,
consideradas em conjunto, autorizam o reconhecimento de que o dolo na conduta foi intenso,
justificando a exasperação da pena base, nos termos do artigo 69 do CPM, como foi realizado
na Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha junto à 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM).
A exasperação da pena-base encontra respaldo legal, não havendo nenhuma
irregularidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade a ser reconhecida, razão pela
qual deve ser mantida, nos termos da Sentença proferida.
Inexistindo atenuantes e agravantes a ser reconhecidas na 2ª fase da dosimetria
penal, assim como qualquer causa de diminuição ou de aumento a incidir na 3ª fase, a pena
definitiva deve ser mantida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do que estabelece o artigo 102 do
CPM, vedada a concessão do sursis.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do apelo defensivo, e de negar-
lhe provimento, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau de
jurisdição, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382929v11 e do código CRC 4bb1dd3a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/04/2026, às 21:51:40
7000516-38.2024.7.01.0001
40001382929 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR